Tribunal: STF
Processo: RHC 198183
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 500.460/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Cleverson Bueno foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 1º, da Lei n. 2.252/54.
    A sentença condenatória transitou em julgado para o recorrente em 07/08/2007.
    Interposto recurso de apelação pela defesa do corréu Celso do Nascimento Roedes, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao apelo e, de ofício, quanto ao ora recorrente, promoveu à correção de erro material existente no cálculo penal do crime de roubo, minorou a reprimenda do crime de corrupção de menores e abrandou o regime prisional inicial, restando a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, conforme a ementa abaixo:
    CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA QUE RESTA ISOLADA, DIANTE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE VISU. ALÉM DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPOSSÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1°, DA LEI N. 2.252/54. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL, PRESCINDINDO DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MENOR EFETIVAMENTE ACABOU CORROMPIDO. DELITO QUE EXIGE APENAS A COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA CONFIRMADA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO AO PROCEDER ÀS OPERAÇÕES DA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. PENA-BASE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE MERECE SER MINORADA EX OFFICIO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE MOSTRAM TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §2°, "b", DO CÓDEX PUNITIVO.
    Ajuizada a Revisão Criminal n. 4023232-03.2018.8.24.0000, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiu o pedido revisional, conforme a ementa abaixo:
    REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VETORES CONSIDERADOS NEGATIVOS DIANTE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA E ACÓRDÃO PROLATADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 444, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NA ÉPOCA QUE MERECE PREVALECER, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE NESTE SENTIDO. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO 443, DA SÚMULA DO STJ, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO PUBLICADO EM DATA POSTERIOR ÀS DECISÕES. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a suspensão dos efeitos da condenação em relação aos excessos na dosimetria da pena. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou a ordem de habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO VIOLOU ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 443 E 444, DO STJ. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO PELA CORTE ESTADUAL. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NÃO SE PRESTA AO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO VIOLOU ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 443 E 444, DO STJ. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO PELA CORTE ESTADUAL. A EXISTÊNCIA DE JULGADOS ANTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS DO STJ, NÃO ASSEGURA QUE A JURISPRUDÊNCIA JÁ ESTARIA, À ÉPOCA DE TAIS PRECEDENTES, SEDIMENTADA EM DETERMINADO SENTIDO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NÃO SE PRESTA AO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Parte Agravante defende que antes da publicação do enunciado da Súmula n. 444/STJ, a jurisprudência do STJ já seria no sentido de "que os processos em curso não poderiam ser considerados como maus antecedentes, personalidade ou conduta social"; e que o entendimento do STF, também, previamente à edição da Súmula n. 443/STJ, já apontaria na perspectiva de que "no delito de roubo a mera indicação de infrações não é argumento idôneo para exasperar a pena na terceira fase".
    2. A existência de julgados anteriores à data da publicação das Súmulas do STJ não tem o condão de, por si só, assegurar que a jurisprudência, à época de tais precedentes, já estaria sedimentada em determinado sentido. Tal certeza, de fato, só pode ser afirmada com o advento de tais enunciados.
    3. Na espécie, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 07/08/2007, ou seja, em data anterior à publicação das Súmulas n. 443 e 444, que se deu, segundo o DJe, em 13/05/2010.
    4. As conclusões da Corte originária estão alinhadas ao entendimento deste Tribunal, que é no sentido de que "[a] mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
    5. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a fundamentação invocada pelo Superior Tribunal de Justiça para manter a exasperação da pena na primeira e na terceira fase da dosimetria penal é inválida pelas seguintes razões: Primeiro, já em 07/08/2007 (data do trânsito em julgado) não há nenhuma jurisprudência do STJ no mesmo sentido do julgado do TJSC, ou seja, no de que inquéritos e ações penais em curso serviam ao desabono da conduta social e da personalidade, assim como a mera indicação das majorantes era suficiente ao aumento da pena acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria.".
    Alega, ainda, que "como reconhecido no acórdão ora guerreado, a sentença condenatória (2007) e o acórdão confirmatório (2009) foram prolatados pouco antes da publicação dos Verbetes 443 e 444, do STJ, editados em 13/05/2010. Ora, não custa lembrar que um enunciado de súmula de jurisprudência não surge ex nihilo e não há razão alguma para entender que ele, tal como uma lei, produziria efeito somente a partir de sua publicação. Ao contrário, o enunciado sumular é apenas a condensação de uma orientação jurisprudencial já formada. É dizer: no momento em que o enunciado de súmula é publicado, já existe, antes dele, uma orientação jurisprudencial formada, que será apenas sintetizada por ele. Isso quer dizer que, no caso concreto, à época da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, a jurisprudência do STJ já se orientava pacificamente no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não poderiam ensejar o aumento da pena-base.".
    Assevera, por fim, que "a pretensão trazida na Ação Revisional não se trata de alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim de aplicação do entendimento sufragado nos Tribunais Superiores à época das decisões judiciais.".
    Requer, assim, "seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para que seja afastado da análise dosimétrica da pena a negativação da conduta social e da personalidade do paciente com base em processos em andamento, e ainda, para que a mera indicação de majorantes do roubo não seja considerado argumento apto para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "a existência de julgados anteriores à data da publicação das Súmulas do STJ não tem o condão de, por si só, assegurar que a jurisprudência, à época de tais precedentes, já estaria sedimentada em determinado sentido.". Confira-se o seguinte trecho do voto da Relatora, Min. LAURITA VAZ:
    (…)
    Para refutar a tese da Parte Agravante – apesar de os enunciados da Súmula n. 443/STJ e da Súmula n. 444/STJ serem posteriores ao trânsito em julgado da condenação criminal em comento, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no início do ano 2000 já estava consolidada no sentido de que os processos em curso não poderiam ser considerados como maus antecedentes, personalidade ou conduta social"; e "[a]demais, desde os anos de 1993 e 1995, o Supremo Tribunal Federal, através da Primeira e Segunda Turma, já possuía o entendimento firme de que no delito de roubo a mera indicação de infrações não é argumento idôneo para exasperar a pena na terceira fase" (fl. 572) –, transcrevo as razões utilizadas pelo acórdão impugnado para indeferir o pedido revisional (fls. 473-475; sem grifos no original):
    "Razão não lhe assiste.
    Isso porque a sentença condenatória foi proferida em data anterior àquela da publicação do Enunciado n. 444 da Súmula do STJ, ocasião em que as decisões dos Tribunais eram no sentido de considerar processos em curso, inquéritos policiais e termos circunstanciados como desabonadores da referida circunstância judicial.
    Nesse passo, embora o Enunciado da Súmula seja mais benéfico ao réu, infere-se que, em se tratando de entendimento jurisprudencial e não lei, impossível retroagir.
    A respeito da inaplicabilidade do entendimento da súmula 444 do STJ:
    [...]
    Assim, mantém-se o aumento.
    O Requerente sustenta, ainda, ausência de fundamentação quanto à fração de 3/8 fixada na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de duas causas de aumento de pena, o que ofenderia o Enunciado n. 443 da Súmula do STJ.
    Porém, a Sentença condenatória e o Acórdão que a confirmou foram prolatados antes da publicação do Enunciado mencionado e, como já destacado, em se tratando de entendimento jurisprudencial, não retroage, ainda que mais benéfico ao réu.
    Nesse sentido:
    [...]
    Assim, mantém-se a majoração de 3/8 na terceira fase da dosimetria.
    Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer da presente revisão criminal e indeferir o pedido.".
    Assevero que o Tribunal estadual indeferiu o pedido revisional da Defesa ao fundamento de que as mudanças de entendimento jurisprudenciais refletidas nos enunciados da Súmula n. 443/STJ – "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." –, e da Súmula n. 444/STJ – "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base." – são posteriores ao trânsito em julgado da condenação criminal.
    Cabe pontuar que a existência de julgados anteriores à data da publicação das Súmulas do STJ não tem o condão de, por si só, assegurar que a jurisprudência, à época de tais precedentes, já estaria sedimentada em determinado sentido. Tal certeza, de fato, só pode ser afirmada com o advento de tais enunciados.
    Aliás, em consulta às informações processuais prestadas pela Corte estadual, fl. 497, pude constatar que o trânsito em julgado da condenação deste caso em concreto se deu em 07/08/2007, portanto, de fato, em data anterior à publicação das Súmulas n. 443 e 444, que se deu, segundo o DJe, em 13/05/2010, não ensejando qualquer reparo a ser realizado no acórdão impugnado.
    Vejo, portanto, que as conclusões da Corte originária estão alinhadas ao entendimento deste Tribunal, que é no sentido de que "[a] mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
    Ante o exposto, NEGO provimento ao agravo regimental.
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que tanto a exasperação da pena-base, quanto à majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foram devidamente analisadas, de acordo com os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada à época.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente